Tribunal: TJDFT
Processo: 0743186-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743186-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANTONIA DA COSTA SOUZA D E S P A C H O Constata-se que a parte agravante não acostou o comprovante de recolhimento de custos, sob o argumento de estar respaldada pela decisão proferida no PA SEI 24.586/2021 que estabelece que “o pagamento do preparo do agravo de instrumento deve ser pago imediatamente após a distribuição do recurso na 2a instância”. Nas razões recursais, o agravante informa que a guia de custas e o comprovante de pagamento seriam anexados após a distribuição do recurso, em atenção à referida decisão. Entretanto, o documento não consta nos presentes autos. Diante disso, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso ou efetue o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção, como assim prescrito: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ÁUREA DE OLIVEIRA DA GAMA em face à decisão da Quarta Vara de Família de Brasília que ao deferir pedido de curatela provisória, determinou a prestação de contas anual. O recurso foi protocolado aos 17/06/2025 e sem comprovante de pagamento do preparo. No dia seguinte, 18/06/2025, foi certificado o recolhimento do preparo por meio de PIX e cujo pagamento ocorreu nesta mesma data às 11h01min (ID 73017964). Por essa razão, a agravante foi intimada a regularizar, mediante recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil (ID 73043498). Em resposta, a agravante alegou que o preparo já havia sido pago no dia 18/06/2025 e que deixou de anexar o comprovante aos autos porque foi feito por meio do PAGCUSTAS e que certifica o pagamento automaticamente nos autos (ID 73076527). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital